Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS. TESTEMUNHO DO “OUVIR DIZER”. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
1. Nos termos artigo 414 do CPP, o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
2. Na espécie, não há lastro probatório que ateste a materialidade do delito, senão um depoimento informal colhido pelos policiais enquanto a vítima estava internada em hospital, mas que não foi confirmado na delegacia, nem em juízo, porquanto a vítima não foi encontrada após alta hospitalar, também não corroborado por qualquer outro elemento de prova, como o Exame de Corpo de Delito, Prontuário Médico do atendimento hospitalar ou qualquer outra prova testemunhal que lhe suprisse a falta.
3. O testemunho do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indício suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.
4. Recursos conhecidos e providos.